Tribunal: TJBA
Processo: 8007583-92.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007583-92.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALVES SOBRINHO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ8

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. DESFALQUES E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMAS REPETITIVOS 1150 E 1387 DO STJ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame
: Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento por supostos desfalques em conta PASEP. O autor realizou o saque integral dos valores em março de 1991 e ajuizou a ação em junho de 2024.

II.

Questão em discussão
: Definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de reparação por falhas na gestão de conta individualizada do PASEP.

III. Razões de decidir
: 1. A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques no PASEP submete-se ao prazo decenal (Art. 205, CC). 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral do saldo da conta, momento em que o titular toma ciência inequívoca do valor pago e do suposto prejuízo (Temas 1150 e 1387 do STJ). 3. Ocorrido o saque em 07/03/1991 e proposta a demanda em 17/06/2024, operou-se a prescrição, visto o transcurso de mais de trinta anos entre o fato e o exercício do direito de ação.

IV. Dispositivo e tese
: Processo extinto com resolução do mérito (Art. 487, II, CPC). Apelo prejudicado.

Tese: "O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8007583-92.2024.8.05.0146,
em que figuram como Apelante,
JOSE ALVES SOBRINHO,
e como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
RECONHECER DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO
da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito
,
e julgar prejudicado o recurso de Apelação Cível,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça